Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734349-31.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO ROSARIO ARAUJO MORAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 64655229) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria do Rosário Araujo Morais em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Posto isto, os pedidos inerentes ao reconhecimento de nulidade das Execuções Fiscais, pela violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como para a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Autora ao pagamento dos débitos relativos ao ISS acumulados desde o ano de 2005, por falta de gestão e conhecimento detalhado sobre as operações e finanças da empresa por parte da Autora, porquanto a conduta era de responsabilidade de seu (hoje falecido) marido, não comportam acolhimento. No entanto, há julgados no âmbito do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que entendem pela imprescindibilidade de instauração de procedimento administrativo fiscal prévio, com a garantia de ampla defesa e contraditório, para a inclusão de sócio/administrador como corresponsável tributário na certidão de dívida ativa, sob pena de elidir a presunção de certeza e liquidez da CDA. A propósito, confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente: (...) Nada obstante, não há processo administrativo para a averiguação da corresponsabilidade da Autora pelos débitos tributários objetos das CDAs executadas, como o próprio Distrito Federal admitiu na contestação. Sobre o tema, o artigo 135 do Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade tributária dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, refere-se à prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Colha-se: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A Autora, na época dos fatos geradores do ISSQN, até podia ser sócia ou administradora da GRAFICA MORAIS E ARAUJO LTDA. – ME. No entanto, exige-se, em relação aos sócios/administradores obrigados, para fins de inscrição na dívida ativa, o prévio e devido processo administrativo que a apure a responsabilidade. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não destoa no entendimento acima exposto. Colha-se do seguinte aresto, mais uma vez: (...) Aliás, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese no sentido de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". No caso dos autos, porém, não se trata de apuração da dissolução irregular da empresa devedora, de forma que a responsabilização da Autora não pode ocorrer de formaautomática, fazendo-se imprescindível a instauração de procedimento administrativo para confirmar a existência inequívoca de liame entre as supostas condutas ilícitas que a ela se imputa, na dicção daquele artigo 135 doCTN. No mesmo sentido, colaciona-se: (...) A despeito disso, a Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que cabe ao sócio, ao qual foi incluído em CDA, o ônus da prova quanto à ausência de prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135 do CTN. Eis a transcrição da ementa do referido julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009) – g.n. Nessa toada, deve a Fazenda Pública promover a inclusão de sócio/administrador em dívida ativa apenas após prévio procedimento administrativo fiscal. Entretanto, em caso de inclusão, cabe ao sócio incluído comprovar que não se enquadra nas condutas do artigo 135 do CTN. No entanto, posto que não paira dúvidas de que a responsabilidade da Autora não foi apurada em prévio procedimento administrativo, o pleito autoral, concernente à declaração inexistência de relação jurídico-tributária, comporta acolhimento. ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Autora ao pagamento dos débitos relativos ao ISSQN acumulados desde o ano de 2005, cujas CDAs são executadas nos autos de processos no 0031004-71.2009.8.07.0001, no 0052169-77.2009.8.07.0001 e no 0038071-87.2009.8.07.0001. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Muito embora o pedido contido no item 1. da petição sob ID 194161865, página 12, não tenha sido acolhido, o acolhimento daquele contido no item 2. serviu para a desobrigação da Autora. Logo, a sucumbência é do Distrito Federal. Assim, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, e em 8%, de 200 a 2.000 salários-mínimos, na forma do artigo 85, §§ 3o, incisos I e II, e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas. Ao CJU para excluir a GRAFICA MORAIS E ARAUJO LTDA. - ME do polo passivo, uma vez que na petição inicial somente MARIA DO ROSÁRIO ARAUJO MORAIS foi descrita como parte Autora. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 64655232), alega, em síntese, incumbir ao sócio cujo nome figura na certidão de dívida ativa o ônus da prova quanto à ausência de prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, notadamente em razão da presunção de certeza, liquidez e veracidade de que goza a referida certidão. Afirma presumir-se “válida a responsabilidade do sócio-administrador até prova em contrário”, o que não teria ocorrido nos autos. Diz não ter a parte autora logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao final, “requer seja reformada a sentença, nos termos acima expostos”. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 64655234), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Autora ao pagamento dos débitos relativos ao ISSQN acumulados desde o ano de 2005, cujas CDAs são executadas nos autos de processos no 0031004-71.2009.8.07.0001, no 0052169-77.2009.8.07.0001 e no 0038071-87.2009.8.07.0001”. Consignou o magistrado sentenciante incumbir, de fato, ao sócio cujo nome foi incluído em certidão de dívida ativa a comprovação de que não praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. No entanto, ressaltou que a sua responsabilização pelos débitos tributários gerados pela pessoa jurídica depende de prévia instauração de processo administrativo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme alegado pelo próprio ente público distrital na peça defensiva. Em razões recursais, o apelante limita-se a argumentar que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a inocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. Não rebateu, contudo, o fundamento posto no pronunciamento judicial recorrido quanto à falta de instauração de procedimento administrativo destinado a apurar a responsabilidade da demandante. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar o principal motivo que embasou a decisão atacada. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § § 2o e 3o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora